Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇAS À EX-COMPANHEIRA E A PARENTES DESTA. DESACATO A SERVIDOR DO MPDFT. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. INALTERADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autoria dos delitos de cárcere privado, ameaças e desacato é incontroversa diante dos depoimentos das testemunhas nas fases inquisitorial e judicial.

2. Quanto ao primeiro fato, a dinâmica dos acontecimentos revela, sim, que o réu, portando uma faca, manteve a vítima, sua ex-namorada, retida em casa por um tempo relevante, significativo, até a chegada dos parentes dela, mais precisamente o primo, que pulou a janela, adentrou no apartamento e intercedeu pela libertação da vítima.

3. As provas colacionadas evidenciam as ameaças dirigidas à vítima, à mãe e irmão desta, por palavras e por mensagens eletrônicas em redes sociais, inclusive, com envio de fotos de arma de fogo.

4. No que tange à ameaça proferida contra a vítima, no dia da privação de liberdade, em que pese não tenha sido presenciada pelas testemunhas, há de ser, no caso, privilegiada a palavra da ofendida.

5. É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente porque tais delitos costumam ser cometidos às ocultas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com as ofendidas.

6. O servidor público, no exercício de suas funções, goza de fé pública, pelo que suas declarações estão, pois, revestidas de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Em não havendo prova em sentido contrário, hão de ser prestigiadas as palavras do agente estatal, reproduzidas no Relatório de ID 22278802, aptas a confirmarem as promessas feitas pelo réu de causar mal injusto à ex-companheira e as palavras de desrespeito e menosprezo ao funcionário público em razão do múnus desempenhado.

7. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima se as provas apresentadas não deixam dúvidas quanto ao conteúdo e às pessoas envolvidas.

8. Incabível a substituição da pena, na forma do artigo 44, inciso I, do CP e do enunciado 588 da Súmula de jurisprudência do STJ.

9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.